Tribunal: TJMT
Processo: 1027351-68.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027351-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 586.786.629-72 (RECORRENTE), JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 586.786.629-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA. GOLPE.

SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

As transações impugnadas revelam manifesta atipicidade em relação ao perfil de consumo do autor, impondo à instituição financeira o dever de acionar mecanismos de segurança, cuja inobservância caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação da regularidade das operações e da adoção de medidas preventivas afasta a tese de excludente de responsabilidade, incidindo a Súmula 479 do STJ.

O dano material resta evidenciado pelo efetivo prejuízo financeiro suportado pela parte autora, impondo-se a restituição integral dos valores indevidamente debitados.

O valor fixado a título de dano moral comporta redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1) Declarar a inexistência e inexigibilidade do débito indevidamente lançado no cartão de crédito do Autor, no valor de R$ 28.881,67 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), oriundo de compras não reconhecidas, por se tratar de fraude decorrente de falha na segurança do serviço prestado pelo Ré, devendo a reclamada promover com a baixa de tais débitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da presente sentença, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).

2) Condenar a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte Autora no valor de R$ 28.881,67 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ.

3) Condenar a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ; extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

A parte autora, relata que no dia 06/05/2025 por volta das 17 horas foi vítima de golpe, onde golpistas invadiram sua conta e realizaram movimentações bancárias – compras com cartão de crédito que chegaram na quantia de R$ 28.881,67 já inclusos juros e encargos bancários.

O recorrente sustenta, contudo, que estaria configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Argumenta que as transações foram realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal, o que evidenciaria a negligência do consumidor na guarda de seus dados sigilosos.

Tal argumento, todavia, não merece prosperar no caso concreto. Conforme documentado nos autos, as transações questionadas apresentam características que evidenciam sua atipicidade em relação ao perfil de consumo do recorrido. Foram realizadas três operações de valores expressivos (R$ 8.000,00, R$ 9.999,99 e R$ 9.999,99) em um mesmo dia, todas sob a mesma rubrica genérica "TITULO TITULO", sem qualquer identificação clara do estabelecimento comercial ou da natureza da transação.

A análise dos extratos bancários dos meses anteriores, juntados pelo autor, demonstra que seu padrão habitual de gastos era significativamente inferior. Essa discrepância evidente entre o padrão histórico de consumo e as transações questionadas deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira.

O próprio banco recorrente afirma em sua contestação que "o Banco do Brasil também adota outras medidas de prevenção, como o monitoramento dos pagamentos de compras, de contas e saques/retiradas em espécie efetuada pelo titular e adicionais; o bloqueio do cartão e/ou das transações de: compras, pagamento de contas e saques/retiradas em espécie, quando identificar qualquer indício de que estes estejam sendo objeto de fraude ou de outras operações ilícitas". Menciona ainda que envia "mensagem SMS para o celular do cliente e pelos aplicativos (App) do Banco do Brasil e Ourocard em caso de compras e saques acima de R$30,00".

Contudo, no caso em análise, apesar do valor expressivo e atípico das transações, o banco não demonstrou ter adotado qualquer medida preventiva, como o contato com o cliente para confirmação das operações ou o bloqueio preventivo do cartão até a verificação da autenticidade das transações. Tal omissão configura falha na prestação do serviço, caracterizando defeito no sistema de segurança bancária.

Assim, embora o banco tenha alegado regularidade das transações, não demonstrou que as transações foram realizadas pelo Autor ou por terceiros. Portanto, não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, tenho que o conjunto probatório é suficiente para atribuir ao banco a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Vale ressaltar que o STJ, por meio da Súmula 479, já consolidou o entendimento de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Assim, no presente caso, a responsabilidade do banco é inequívoca, pois a fraude que vitimou a parte autora, em tese, configura fortuito interno, sendo responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança nas transações.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Banco Inter contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta por correntista que alegou ter sido vítima de fraude bancária, com movimentações financeiras não reconhecidas, totalizando R$ 39.988,23, além de abalo moral. A sentença condenou a instituição ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações bancárias realizadas mediante fraude, ainda que tenham ocorrido com o uso de senha e biometria; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações questionadas, limitando-se a alegar genericamente o uso de senha e biometria, sem apresentar documentação idônea ou elementos técnicos que comprovassem a autenticidade e legitimidade das operações. 5. A narrativa da autora, confirmada por boletim de ocorrência e demais provas documentais, demonstrou que a fraude foi perpetrada mediante contato falso via aplicativo de mensagens, sem fornecimento de senha ou autorização para movimentações, o que afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora. 6. A ausência de bloqueio das movimentações atípicas e o não acionamento de mecanismos de segurança previstos pela regulamentação do Banco Central, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), caracterizam falha grave na prestação do serviço bancário.
7. A utilização de cartão com chip e senha não exime a instituição financeira da responsabilidade, pois tais mecanismos, embora avançados, são vulneráveis a fraudes, sendo ônus da instituição adotar medidas efetivas de prevenção. 8. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 9. Demonstrados os danos materiais e o nexo com a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição da quantia indevidamente subtraída, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. 10. O dano moral é configurado diante da frustração da confiança legítima do consumidor no sistema bancário, da angústia causada pela fraude e da necessidade de judicialização para obter reparação, sendo adequado o valor fixado a título indenizatório, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade das transações e do acionamento dos mecanismos de segurança caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e da omissão na segurança da conta corrente é presumido, sendo cabível a devida indenização.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI; 14, § 3o; CC, arts. 186, 884; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT. (N.U 1012108-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A transferência não autorizada de valores via PIX decorrente de um empréstimo fraudulento e a contratação de novo empréstimo para quitar o contraído fradulentamente constituem falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, o banco é objetivamente responsável pelos danos causados.
Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1005810-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Quanto aos danos materiais, o recorrente sustenta a inexistência de comprovação efetiva do prejuízo e a improcedência do pedido de ressarcimento.

Contudo, conforme documentado nos autos, o autor sofreu efetivo prejuízo financeiro decorrente das transações fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito, no valor total de R$ 28.881,67 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), valor este descontado de sua conta bancária, conforme id. 348099895.

Portanto, correta a sentença ao condenar o banco recorrente à restituição do valor a título de danos materiais.

No que tange aos danos morais, o recorrente argumenta sua inexistência, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito e que eventuais transtornos experimentados pelo autor não ultrapassariam o mero aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, o autor foi vítima de fraude significativa, que resultou em cobrança indevida de valor expressivo (R$ 28.881,67), comprometendo substancialmente sua capacidade financeira. Além disso, conforme documentado nos autos, o recorrido buscou solução administrativa junto ao banco e ao PROCON, sem obter resposta satisfatória, sendo compelido a recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido.

Tais circunstâncias evidenciam que o autor experimentou angústia, preocupação e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, a sentença fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026